Tribunal: TJBA
Processo: 8077605-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077605-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: J R TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida em Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JR Transportes LTDA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 70.203,40 e a ineficácia da cobrança da fatura de 01/11/2019 no valor de R$ 11.322,24. O juízo de origem também julgou improcedente o pedido reconvencional da COELBA, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre empresa consumidora e concessionária de energia elétrica; (ii) verificar se houve violação ao contraditório substancial na apuração de suposta fraude no medidor de consumo; (iii) analisar a validade da cobrança de débito fundada em procedimento unilateral da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a teoria finalista mitigada para admitir a incidência do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica vulnerável, inclusive técnica e economicamente, frente à concessionária de energia elétrica.
Rejeita-se a prefacial de inaplicabilidade do CDC.

4.

A alegação de inépcia da inicial se confunde com o mérito e deve ser afastada, pois eventual ausência de prova se relaciona à procedência ou não do direito alegado.
Rejeita-se a preliminar.

5.

A simples assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por representante da consumidora não supre a ausência de contraditório substancial nem substitui o devido processo legal administrativo.

6.

A vistoria realizada pela concessionária teve caráter unilateral, sem participação efetiva da consumidora, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

A concessionária deixou de observar o procedimento previsto no art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/00, especialmente quanto à realização de perícia técnica por órgão competente e à abertura de processo administrativo formal.

8.

A sentença não reconheceu a inexigibilidade de todos os valores da fatura de 01/11/2019, mas apenas afastou a cobrança de multas relativas a faturas fundadas na suposta irregularidade.

9.

Diante da ausência de comprovação válida da origem do débito, inexiste título executivo hábil que ampare a cobrança pretendida na reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

2.

A constatação de irregularidade no consumo de energia exige procedimento administrativo regular, com observância do contraditório substancial e da ampla defesa.

3.

A lavratura unilateral de TOI, sem efetiva participação do consumidor e sem perícia técnica independente, não legitima a cobrança de débito por suposta fraude no medidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 456/00, art. 72, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 17.12.2021; STJ, Tema 699.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSO DE

APELAÇÃO
interpostos pelo
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz da 20ª
Vara de Relações de Consumo
de Salvador,

nos autos da
da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
JR TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, os honorários advocatícios da demanda reconvencional, para 15% do valor da correlata pretensão
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)